Tribunal: TJSP
Processo: 2251088-59.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Habeas Corpus: pretensão à rejeição da denúncia. Denúncia: artigo 2o, § 4o, inc. II, da Lei 12.850/2013.
Juízo de admissibilidade da ação penal: indícios bastantes de autoria e materialidade.
Crime de natureza permanente: imputação que abrange período anterior e posterior à entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Ordem denegada.